Tribunal: TJES
Processo: 5007527-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007527-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILSON DAVID SALGUEIRO
AGRAVADO: LHAYZA MENELLY GONCALVES MARTINS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GILSON DAVID SALGUEIRO
, contra a
Decisão ID 3131968, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz
que, na Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda, Partilha de bens e Alimentos ajuizada por
LHAYZA MINELLY GONÇALVES MARTINS,
indeferiu o bloqueio judicial da conta da requerente, tendo em vista que esta é utilizada para os depósitos referentes à pensão alimentícia do filho menor de ambos.

Sustenta o agravante, em breves linhas, ser necessária a devolução do valor de R$ 65.000,00 transferido da conta conjunta pela Agravada, eis que tal montante não integra a partilha de bens casal, tratando-se de crédito trabalhista originado antes do casamento.

Pleiteia, ao final, a tutela de urgência recursal para que seja realizado o bloqueio judicial, via SISBAJUD. No mérito, requer a reforma da decisão agravada.

Decisão id. 3246002 concedendo, em parte, a antecipação de tutela.

Contrarrazões id. 3452570 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Com o intuito de nortear o julgamento, relembro que, na origem, as partes litigam em ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, alimentos e guarda do filho menor.

Naqueles autos, as partes transacionaram acerca do divórcio, da guarda e do regime de convivência do filho menor, restando pendente a questão da partilha dos bens.

Percebe-se, com isso, não cabe nesta esfera recursal, sob pena de supressão de instância, qualquer deliberação acerca da partilha dos bens do casal, devendo tal decisão ser proferida nos autos da ação principal somente após a devida instrução probatória.

No que toca ao objeto do presente recurso, não obstante a impossibilidade de imersão no acervo patrimonial do casal, entendo que a manutenção do valor controvertido depositado em conta que pertence exclusivamente à agravada, antes da partilha dos bens, representa risco ao resultado útil do processo, considerando a indefinição acerca da comunicabilidade do referido bem.

Destaco tratar-se – segundo alega o Agravante – de indenização trabalhista decorrente de período aquisitivo anterior ao casamento, hipótese capaz de afastar a sua comunicabilidade.

Afinal, entende o STJ que somente as verbas trabalhistas auferidas na constância da sociedade conjugal pertencem à massa comum do casal. Vejamos:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FAMÍLIA. CASAMENTO REALIZADO SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. EXTINÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL.
VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA, CUJO DIREITO FOI ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMUNICABILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. A orientação firmada nesta Corte é no sentido de que, nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens,
comunicam-se as verbas trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na constância do casamento
, devendo ser partilhadas quando da separação do casal. Precedentes.

(...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.827.570/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020).

Sob tal enfoque, entendo que o valor transferido pela agravante (R$ 65.000,00) deve ser depositado em conta judicial, à disposição do juízo de primeiro grau, até ulterior determinação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a agravada deposite imediatamente em conta judicial o valor de R$ 65.000,00, à disposição do juízo de primeiro grau, até ulterior determinação, sob pena de multa diária, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS – VERBAS TRABALHISTAS – ALEGAÇÃO DE INCOMUNICABILIDADE – DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não cabe nesta esfera recursal, sob pena de supressão de instância, qualquer deliberação acerca da partilha dos bens do casal, devendo tal decisão ser proferida nos autos da ação principal somente após a devida instrução probatória.

2.
Não obstante a impossibilidade de imersão no acervo patrimonial do casal, a manutenção do valor controvertido depositado em conta que pertence exclusivamente à agravada, antes da partilha dos bens, representa risco ao resultado útil do processo, considerando a indefinição acerca da comunicabilidade do referido bem.

3.
Trata-se – segundo alega o Agravante – de indenização trabalhista decorrente de período aquisitivo anterior ao casamento, hipótese capaz de afastar a sua comunicabilidade.

4.
O valor transferido pela agravante (R$ 65.000,00) deve ser depositado em conta judicial, à disposição do juízo de primeiro grau, até ulterior determinação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.